Tribunal: TJMT
Processo: 1014021-91.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014021-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WOGNER VIEIRA DE MENEZES SOUSA - CPF: 017.349.661-06 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE “FATO DO SERVIÇO” – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, PARÁGRAFO 3º, INCISO V DO CÓDIGO CIVIL – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A pretensão reparatória fundamentada em inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito submete-se ao prazo prescricional trienal estabelecido no art. 206, §3º, V do CC, e não ao art. 27 do CDC, que trata especificamente de fato do serviço, pressupondo risco à segurança do consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
VIVO S/A
,

contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta por
WOGNER VIEIRA DE MENEZES SOUSA
, julgou procedente o pedido inicial para deferir o pleito declaratório e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

A apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória, ao fundamento de que o prazo prescricional aplicável é o trienal, previsto no art. 206, §3º, V do CC, e não o quinquenal, a que alude o art. 27 do CDC. No mérito, alega que comprovou a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os autos versam a respeito de pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, formulado por
Wogner Vieira de Menezes Sousa
em face da
Vivo S/A
,

com fundamento em suposta inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, baseada em débito inexistente.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nesta quadra processual, a apelante
Vivo S/A
alega a ocorrência de prescrição e afirma que comprovou a regularidade da restrição levada a efeito em desabono do autor, postulando o reconhecimento da improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Feito esse introito, entendo que a prejudicial de mérito merece acolhimento.

Isso porque, de fato, não se aplica ao caso em tela o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que não se trata de fato do serviço, hipótese especificamente tutelada pelo dispositivo mencionado, que pressupõe o risco à segurança do consumidor.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO.
1. A relação jurídica existente entre o contratante/usuário de serviços bancários e a instituição financeira é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na ADI 2591. Precedentes.
2. O defeito do serviço ensejador de negativação indevida do nome do consumidor, ato ilícito em essência, caracterizando-se também infração administrativa (art. 56 do CDC c/c o art. 13, inc. XIII, do Decreto 2.181/1997) e ilícito penal (arts. 72 e 73 do CDC), gerando direito à indenização por danos morais, não se confunde com o fato do serviço, que pressupõe um risco à segurança do consumidor.
3
. Portanto, não se aplica, no caso, o art. 27 CDC, que se refere aos arts. 12 a 17, do mesmo diploma legal.
4. Inexistindo norma específica quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, é de rigor a incidência do art. 177 do CC/1916. 5. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 740.061/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 22/03/2010)

Logo, o prazo prescricional aplicável na espécie é o trienal, previsto no art. 206, §3º, V do CC, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Art. 206. Prescreve:

§3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil”

Tendo em vista que a negativação impugnada foi levada a efeito em 10/10/2015 (id. 73460983), a pretensão, ajuizada tão somente em 04/04/2019, isto é, mais de 3 anos após o fato gerador do direito pleiteado em juízo, encontra-se fulminada pela prescrição.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
SÚMULA Nº 83/STJ.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito, promovida por banco e atinente a negócio jurídico bancário, decorre de um vício de adequação do serviço realizado pela instituição financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC.
Aplicação da Súmula nº 83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 51.404/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/10/2014)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a ocorrência de prescrição, de forma a
julgar o processo extinto, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II do CPC, e condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021